Tribunal: STF
Processo: Rcl 49821
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553-RG, TEMA 445. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA ALEGADAMENTE DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pedro Idelano de Alencar Felício, em 5.10.2021, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará na Apelação Cível n. 0150781-96.2017.8.06.0001, pelo qual teriam sido descumpridas a Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal e a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553-RG, Tema 445 da repercussão geral. Tem-se no acórdão reclamado: 
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. REVISÃO DOS PROVENTOS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF. NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal ‘(…) o ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente ocorre com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a juízo de legalidade. Assim, a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 somente se opera a partir da publicação do referido registro.’ (MS 26132 AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 18/11/2016, DJe 01/12/2016). 2.Como a supressão da gratificação prevista na Lei nº 11.171/86 ocorreu com a publicação de novo ato de aposentadoria determinada pelo Tribunal de Contas, após submissão a juízo de legalidade (processo de registro de aposentação), não há que se falar em decadência administrativa. 3.No caso, o exame do ato de aposentadoria do autor/apelado pelo TCE não pode ser tido como redução de proventos, na medida em que a parcela até então recebida jamais poderia ter sido incorporada ao patrimônio jurídico do aposentado, não havendo, assim, impedimento à sua revisão, nem ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, muito menos violação à Súmula Vinculante nº 3/STF. 4.’Conforme consta no Verbete Vinculante nº 3 da Súmula do Supremo, o contraditório não alcança o processo de registro de aposentadoria.’ (STF – MS 25561/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2014, DJe 21/11/2014). 5.Apelo conhecido e provido. Sentença reformada, em consonância com o parecer ministerial" (fls. 1-2, e-doc. 5).
    2. O reclamante alega que “o acórdão reclamado, contrariando o disposto na Súmula Vinculante nº 3, convalidou o ato abusivo e decadente reformando sentença que, sabiamente, havia reconhecido a decadência do poder-dever de autotutela do ente público estadual, haja vista sua inércia durante 15 (quinze) anos a fio, apesar de sua chegada à Corte de Contas logo após o ato inicial de aposentadoria” (fls. 2-3). 
    Sustenta que “o acórdão reclamado admitiu a anulação, ou seja, a convalidação de ato administrativo que tornou sem efeito o ato que havia reconhecido o direito de incorporação de gratificação aos proventos do reclamante, revisando a aposentadoria concedida em 1999 pelo Tribunal de Contas dos Municípios, por ato administrativo levado a efeito somente em 2016, pelo Tribunal de Contas do Estado, sem observar o devido processo legal, além de afastar o prazo decadencial para a Administração anular o ato de concessão da aposentadoria” (fl. 3).
    Pontua que “a presente reclamação é cabível para fins de garantir o enunciado da SV nº 3 ao presente caso, na medida em que o acórdão reclamado ignorou a inobservância do contraditório e ampla defesa nos autos administrativos em que se revisou o ato inicial de concessão de aposentadoria, incorrendo em graves violações ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, DA CF/88), ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), e aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima” (fl. 3).
    Assevera que no acórdão reclamado se “firmou entendimento diametralmente contrário à interpretação da Súmula Vinculante nº 3, assentada pelo C. STF – qual seja, na hipótese de decurso de mais de cinco anos desde a chegada do processo de aposentadoria ao tribunal de contas sem que ocorra o juízo de legalidade pelo tribunal de contas do respectivo estado, a Administração decai de seu direito de reformá -la” (fls. 13-14).
    Salienta que “não há de ser negado que a consolidação do entendimento segundo o qual não é mais possível a consecução de juízo de legalidade de ato concessivo quando ocorre o decurso de mais de cinco anos – a contar da data de chegada do processo à corte de contas – só ocorreu pela superveniência do Tema n. 445 do STF” (fl. 14).
    Argumenta que, “no presente caso, dada a sua subsunção à hipótese delineada pelo entendimento deste Egrégio STF, é cabível a aplicação das mesmas disposições fixadas em sede de repercussão geral [Tema 445]” (fl. 16).
    Requer medida liminar, para que “se ordene a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado, por força da afronta ao teor da Súmula Vinculante nº 3” (fl. 18).
    No mérito, pede seja “cassado o acórdão reclamado, reconhecendo-se a violação ao teor da Súmula Vinculante nº 3, aplicando-se a interpretação do verbete consoante entendimento pacificado por este Pretório Excelso, na apreciação do Tema n. 445, em repercussão geral“ (fl. 18).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, o Tribunal de Justiça do Ceará teria descumprido a Súmula Vinculante n. 3 e a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553-RG, Tema 445. 
    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República. 
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Pela Súmula Vinculante n. 3 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:
    “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.
    6. Na espécie, a decisão reclamada foi proferida pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará ao analisar ato do Tribunal de Contas do Ceará, e a Súmula Vinculante n. 3 deste Supremo Tribunal dispõe sobre processo no Tribunal de Contas da União.
    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 15.345-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.8.2013).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A Súmula Vinculante 3 foi editada para garantir o contraditório e a ampla defesa nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas da União, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. 3. In casu, a decisão reclamada não provem do Tribunal de Contas da União, mas de incidente de nulidade absoluta proferido por Turma Recursal que declarou a nulidade de execução por ilegitimidade passiva ad causam. 4. Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. Precedentes: Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2011; 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 3 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 33.012-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.546-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.4.2011). 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas nºs 70/STF e 391/STF. Ausência de efeitos vinculantes aptos a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Súmula Vinculante nº 3. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. O conteúdo da Súmula Vinculante nº 3 alcança tão somente atos praticados no âmbito do Tribunal de Contas da União. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.126-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.8.2017).
    “RECLAMAÇÃO – ATO EMANADO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 03/STF – ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE QUE SE REFERE, TÃO SOMENTE, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PERANTE O E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DOS QUAIS PUDER RESULTAR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO BENÉFICO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.736-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.12.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUPRESSÃO PELA FIOCRUZ DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES REJEITADA PELO SUPREMO. AGRAVO DESPROVIDO. I – Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. II – Este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da Rcl 3.014/SP, Rel. Min. Ayres Britto, rejeitou a aplicação da chamada “teoria da transcendência dos motivos determinantes”. III – Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 9.778-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 11.11.2011). 
    E ainda: Rcl n. 8.947, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 1º.2.2010, Rcl n. 10.266, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.9.2010, e Rcl n. 21.330, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.9.2015.
    7. O Tribunal de Justiça do Ceará assentou:
    “Instado a se manifestar, a diligente Procuradora de Justiça – SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA, assentou no parecer de págs. 574/587 que ‘(…) em relação à alegação autoral de que houve cerceamento de defesa, tal assertiva não encontra amparo, uma vez que, analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que o autor/servidor apresentou suas explicações em 16/03/2007 acerca do procedimento de análise do registro do ato de aposentadoria (fls. 39/41). Ademais, protocolou pedido de revisão em 05 de dezembro de 2016, inclusive tendo sido cientificado de todo o conteúdo dos autos, conforme se observa na Declaração constante nos autos. Portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados pela Administração Pública. (…) Dessa forma, é legítima a conduta da Administração Pública na retificação de benefícios (gratificações) pagos indevidamente, posto que em desacordo com normas legais que disciplinam a incorporação de tais benefícios, em decorrência da aplicação do princípio da autotutela’” (fls. 9-10, e-doc. 5).
    8. Na presente ação, o reclamante também invoca como paradigma de descumprimento decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445 de repercussão geral.
    O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada. 
    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 3.2.2020. Este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 636.553-RG na Sessão Plenária de 19.2.2020 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 9.3.2020, após a decisão reclamada.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Neste sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PARADIGMA VINCULANTE ANTERIOR À DECISÃO IMPUGNADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 39.190-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de decisão deste Supremo Tribunal quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado. 2. Não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias, consoante leitura, a contrario sensu, do art. art. 988, § 5º, II, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 39.172-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).
    9. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os sentidos julgados:
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora